Tribunal: TJMT
Processo: 1019508-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019508-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO - CPF: 023.675.651-63 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DIEGO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 342.936.098-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALONGAMENTO RURAL COMPULSÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA - O ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA EXIGE O ENQUADRAMENTO DO CRÉDITO EM REQUISITOS LEGAIS, O QUE NÃO OCORREU NO CASO - RECUSRO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula n. 298 do STJ,
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito subjetivo do devedor nos termos da lei”.
Tal direito, contudo, só é assegurado mediante o cumprimento de requisitos previstos na legislação específica e nas normas regulamentadoras. No caso, considerando que a tutela de urgência só deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do at. 300 do CPC, e que, neste momento processual, o agravante não comprovou o cumprimento de requisitos estabelecidos em legislação específica e normas regulamentadoras, não há como deferir a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RAI N.1019508-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO.

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO
em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Alongamento Compulsório n. 1000646-64.2023.8.11.0079 da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, ajuizada contra a Agravada
,
que

indeferiu a tutela de urgência

“Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido, na medida em que não é possível afirmar que a suposta frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o risco de inadimplemento das contratações. É dizer, em outras palavras, que os fatos são controvertidos e serão melhor analisados sob o contraditório. Logo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada (satisfativa).”

Em suma, alega o Agravante
“Ao contrário de decisão atacada, a comprovação da capacidade econômica foi feita pelo “laudo de nova capacidade de pagamento”, o qual se amparou na capacidade econômica da atividade agrícola com base nos financiamentos com a agravada e demais obrigações pessoais, familiares e profissionais que não podem ser objeto de alongamento, a justificar o fato de algumas “contas não serem todas "rurais". O agravante comprovou a viabilidade econômica da atividade e sua nova capacidade de pagamento por meio de mediante prova pericial que não foi questionada pela agravada durante o contraditório administrativo. NA decisão agravada pecou ao não levar em consideração que a viabilidade econômica foi, sim, devidamente demonstrada no laudo de capacidade de Pagamento.”.

Assevera
“Caso não seja reformada a decisão agravada, que indeferiu as medidas de urgência pleiteada – notadamente, para suspender a exigibilidade do título, evitando inscrições nos órgãos de restrição de crédito e a suspensão das demandas executivas na pendência da ação de alongamento –, o agravante não mais terá condições de continuar produzindo, pois depende do nome limpo para se capitalizar nos próximos ciclos produtivos, os quais serão praticados no imóvel que produz e por meio dos maquinários que integram seu acervo de bens. Especialmente em relação aos próximos ciclos produtivos, na hipótese de o nome do agravante permanecer negativado, este irá perder a janela de plantio no Estado de Mato Grosso que, segundo o MAPA, conforme notificado pela mídia especializada, começa em 16 de setembro de 2023, o que tem sido considerado um encurtamento da janela de plantio”.

A liminar fora indeferida.

Foram opostos Embargos de Declaração que restaram rejeitados.

Fora interposto Agravo Interno. Mantida a decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID n. 222472161.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, requer o Agravante o Provimento do Recurso para que seja deferida liminar singular a autorizar o alongamento da dívida em face da Cooperativa Agravada.

A pretendida prorrogação pode ser concedida desde que haja a comprovação de determinados requisitos por parte do Agravante. O item 2-6-9 do Manual de Crédito Rural, disponível no site do BACEN1, assim prevê:

"Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações".

Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor (Súmula 298 do STJ), sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais e fáticos estabelecidos pelas Leis no 7.843/89, no 9.138/95 e demais Resoluções que regulam a matéria, sendo a do caso
Resolução no 4.519 de 14/09/2016
.

Além disso, nos termos em que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que no caso em comento, não se verifica elementos capaz de reconhecer o direito do Agravante ao alongamento da dívida
IN LIMINE
, principalmente quanto ao preenchimento de requisitos legais, o que macula a probabilidade de direito.

Aliás, na situação apresentada no presente caso, deve-se prestigiar a

decisão
proferida pelo Magistrado singular, o qual se encontra mais próximo das partes e das provas, portanto, tem muito mais condições de visualizar eventual direito dos agravantes ao alongamento da dívida.
In verbis:

“Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, não se vislumbra provas escorreitas de que a parte autora preenche os requisitos legais e de que todos os débitos são da área rural, sobretudo porque é necessário que o produtor rural comprove, além da incapacidade de pagamento, a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição.

A propósito, informou-se nos autos dívidas de terceiros , despesas familiares, prestações de casas, dentre outros.

Nada obstante, os supostos prejuízos decorrentes de eventuais chuvas fortes estariam restritos a uma só (Fazenda Ribeirão Bonito) das três fazendas beneficiadas pelas respectivas cédulas de produto rural com liquidação financeira (Gleba Grotão, com área plantada de 135,21 ha com produção estimada em 14.873,10 sacas (equivalente 892.386,00 kg) de milho em grãos; Gleba Ribeirão dos Porcos, com área plantada de 135,21 ha com produção estimada em 14.873,10 sacas (equivalente 892.386,00 kg) de milho em grãos; e Fazenda Ribeirão Bonito, com área plantada de 351,517 ha com produção estimada em 38.666,87 sacas (equivalente 2.320.012,20 kg) de milho em grãos).

Nesse sentido, conquanto o penhor cedular inerente à C20422603-8 se traduza em milho amarelo duro ou semiduro, tipo 2, safra 2023/2023, há laudos relacionados somente à soja.

Ademais, consta no Laudo de Vistoria Técnica de Num. 121952963 - Pág. 1, elaborado pela seguradora Allians (tendo como segurado pessoa “estranha” à lide), que:

“[...] NO MOMENTO DA VISTORIA FOI OBSERVADO DANOS OCASIONADOS PELO EXCESSO DE CHUVAS NA COLHEITA ONDE OCORRE PERDAS DEVIDO AO APODRECIMENTO DOS GRÃOS DEVIDO AO MOFO DIMINUINDO ASSIM O PESO DO MESMO. POREM PODE SE OBSERVAR QUE SO RESTA ESSA AREA NA PROPRIEDADE PARA COLHEITA E AS AREAS ADJACENTES JA ESTÃO PLANTADAS COM CULTURAS DE INVERNO E FOI FEITO POR MIM UMA VISTORIA E UMA AREA DE MILHO PROXIMA ONDE FOI ABERTO SINISTRO DE SECA ONDE O SEGURADO INFORMOU QUE OCORREU UM VERANIDO DOS DIAS 21/03/ A 31/03. DESTA FORMA NÃO É POSSIVEL AFIRMAR QUE NESSA AREA EM QUESTÃO AS CHUVAS EXCESSIVAS OCASIONOU A DEMORA DA COLHEITA. OBSERVA-SE DANOS POR ERVA DANINHAS EM 75% EM 10HA. DEVIDO A BAIXA PRODUTIVIDADE A COLHEITA SERA LIBERARDA APOS A ANUENCIA DA SEGURADORA [...]” (Parecer Técnico - Faz. Ribeirão Bonito, Id. 121952963)

Ressalte-se, nesse particular, que não se considerará o “COMPROVANTE DE ENTREGA DE GRÃO AVARIADO OU ‘SEM CLASSIFICAÇÃO’ juntado no Id. 121952964. Trata-se de documento ilegível. Estranhamente o único nessa situação. Indaga-se: a quem foi entregue? (pergunta retórica)

Quanto à C30420934-8, haveria penhor suficiente no momento da emissão (“Avaliadas em R$ 9.062.275,98. O bem ora apenhado está localizado no imóvel Fazenda Ribeirao Bonito, matrícula 2003, com área plantada de 401,77 ha. Fazenda Gleba Grotão, matrícula 2001, com área plantada de 287,50 ha. Fazenda Gleba Ribeirao dos Porcos ou Bonito, matrícula 2002, com área plantada de 287,50 ha. Registradas no CRI de Ribeirao Cascalheira-MT, todas localizadas no interior do município de Ribeirao Cascalheira -MT. Totalizando uma área plantada de 1000 ha, com produção estimada em 71.436 sacas (equivalente 4.286.160 kg) de soja em grãos. Penhor de produto colhido, o grão está armazenado nas empresas CHS, Coacan e Agrícola Alvorada).

No que diz respeito à C20420953-2, verifica-se que se

colheu a média de 68.400 sacas somente na Fazenda Ribeirão Bonito (“[...] em uma área de 1.368 hectares na propriedade denominada de Fazenda Ribeirão Bonito [...]”; “Dessa maneira, foi possível ao produtor colher uma média de 50 sacas/ha em uma área de 1.368 hectares” - Laudo de Id. 121952961).

Não se desconhece, ademais, que as fazendas beneficiadas nas C30420934-8, C20422603-8 e C20420953-2 foram arrendadas por quatro pessoas e somente uma delas contraiu os referidos créditos (registro imprescindível, já que os débitos rurais que autorizariam o alongamento podem ter beneficiado todos os demais (em tese, seis pessoas - na própria inicial se descreve que a atividade é desenvolvida pelo autor e sua família) e as cédulas implicam “diretamente” apenas uma).

Sem prejuízo, há indícios de que o autor e sua família teriam ou arrendaria para plantio fazenda(s) em Água Boa-MT, conforme documento de Num. 121952983 - Pág. 1 (pagamento de boleto de apólice de seguro, por Diego de Sousa Branquinho, avalista nas C30420934-8, C20422603-8e C20420953-2, endereço informado “FAZENDA, ZONA RURAL 78635000 ÁGUA BOA MT”). Registro oportuno, porquanto consta como dívida que também fundamentaria o pedido para concessão do pretendido alongamento em sede de liminar e de lá poderia sobrevir proventos que amenizariam os prejuízos.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido, na medida em que não é possível afirmar que a suposta frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o risco de inadimplemento das contratações. É dizer, em outras palavras, que os fatos são controvertidos e serão melhor analisados sob o contraditório.

Logo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada (satisfativa).”

É ônus do devedor comprovar que cumpriu os requisitos previstos na legislação específica e nas normas regulamentadoras, do contrário, não há como obrigar a cooperativa a reprogramar débitos ou prorrogar o vencimento de dívidas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. APLICAÇÃO DO CDC. Inaplicabilidade do CDC. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista que a relação vigente entre cooperativa e cooperado constitui ato cooperativo e não relação de consumo. Repactuação da Dívida. Nos termos da Súmula no 298 do STJ, “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito subjetivo do devedor nos termos da lei”. Tal direito, contudo, só é assegurado mediante o cumprimento de requisitos previstos na legislação específica e nas normas regulamentadoras. No caso, considerando que a tutela de urgência só deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do at. 300 do CPC, e que, neste momento processual, o agravante não comprovou o cumprimento de requisitos estabelecidos em legislação específica e normas regulamentadoras, não há como deferir a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70082533027, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 10-10-2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA CITRA PETITTA. INOCORRÊNCIA. Sentença que diversamente do sustentado pelo apelante, enfrentou todos os pontos destacados. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. PACTA SUNT SERVANDA. Revisão contratual por mitigação do princípio pacta sunt servanda. Admissibilidade. JUROS REMUNERATÓRIOS. A taxa de juros contratada não é abusiva quando adequada à média da taxa mensal praticada pelas instituições financeiras nacionais ao tempo da contratação. Indevida a limitação das taxas de juros em 12% ao ano, mormente com a revogação do § 3o do artigo 192, da CF. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. Possível a capitalização diária de juros, considerando o entendimento, sedimentado, do STJ acerca do tema, como, de resto, a permissão do art. 28, inciso I, da Lei no 10.931/04. JUROS DE MORA NA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. Legislação específica. Limitação em 1% ao ano. EXCLUSÃO DA MORA. Não reconhecida a cobrança de encargos abusivos durante a normalidade do contrato, está caracterizada a mora. DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS Inviável o acolhimento do pedido de afastamento da cobrança de tarifas administrativas, por que não realizada a contratação, tampouco efetivada a cobrança. REPETIÇÃO DE INDÉBITO/COMPENSAÇÃO. Não havendo o que revisar no período de normalidade do ajuste, não há falar em compensação de valores ou em repetição do indébito. DO PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. Frustrações de safras. Pedido de prorrogação e de reprogramação de pagamento de dívidas, de acordo com a capacidade financeira, evitando a insolvência. O alongamento de dívida de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula no 298 do STJ. Contudo, é ônus do devedor comprovar que cumpriu os requisitos previstos na legislação específica e nas normas regulamentadoras. Sem o cumprimento de tais requisitos, não há como obrigar a instituição financeira a reprogramar débitos ou prorrogar o vencimento de dívidas. Sentença em parte reformada. Ônus sucumbenciais mantidos. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70081501827, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-09-2019) (Grifei)”

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE AVAL DADO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS. 1. Nulidade da execução: conforme artigo 10 do Decreto-lei no 167/67, c/c o art. 784, XII, do NCPC (artigo 585, VIII, do antigo diploma), a cédula de crédito rural constitui título executivo extrajudicial. 2. Nulidade do aval: nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a nulidade a que se refere o artigo 60, §3o, do Decreto-lei n.o 167-67, restringe-se às notas promissórias rurais e às duplicatas rurais, razão pela qual não se estende às cédulas de crédito rural. 3. Alongamento e securitização: os executados não lograram comprovar o preenchimento dos requisitos imprescindíveis à concessão do alongamento e securitização da dívida, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Recurso de apelação desprovido.(Apelação Cível, No 70078857091, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 09-10-2018) (Grifei)”

Desta forma, não restando demonstrada na origem a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a decisão singular deve ser mantida.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024